Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese, o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao considerar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969 e deve ser requerida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
3. Diante da ausência de esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão, não é possível a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Na busca da análise do mérito da demanda o julgador deve evitar a extinção da relação jurídica processual por irregularidades que possam ser sanadas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.